Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MEIOS DE IMPRENSA. DIREITO DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXPRESSÕES E COMENTÁRIOS QUE EXTRAPOLAM A MERA NARRATIVA DOS FATOS. CUNHO SENSACIONALISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atividade de imprensa deve observar três deveres: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade.

3. Tanto a ordem constitucional, como infraconstitucional (Código Civil) asseguram a reparação de eventual prejuízo, em razão abuso do direito de informar ou qualquer outro ato ilícito cometido em nome do seu exercício, quando malferido o patrimônio, a honra ou a imagem (art. 5o, inciso V, CF e artigos 11 e 21, CC).

4. Resta configurado o abuso do direito de informar, quando ultrapassados os limites legais e constitucionais para o seu exercício. Reportagem exibida que extrapola a mera narrativa dos fatos, ao realizar um pré-jugalmento de culpa, além de incluir comentários e expressões sem fundamento na investigação noticiada, com cunho sensacionalista. Tal conduta é capaz de ofender a honra alheia.

5. O montante da compensação pelos danos morais deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Não se pode considerar exacerbado ou desproporcional seu arbitramento em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.